Tribunal: TJMT
Processo: 1021517-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021517-90.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), DELMAR DE SOUZA VICENZI - CPF: 874.302.821-72 (EMBARGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA EMBARGOS REJEITADOS.

I. Os embargos de declaração, previstos no art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

II. Constatado que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão controvertida – a impenhorabilidade dos frutos de pequena propriedade rural familiar, reconhecida com base no art. 5o, XXVI, da CF e no art. 833, VIII, do CPC – não há falar em omissão, contradição ou obscuridade.

III.

O inconformismo da parte embargante com a conclusão jurídica do colegiado não caracteriza omissão, mas simples discordância, o que desnatura a função integrativa do recurso aclaratório.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de Julgamento:
“
A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade apta a justificar a interposição de embargos de declaração, os quais se destinam exclusivamente à integração do julgado nos limites do art. 1.022 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Banco do Brasil S.A.
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Terceira Câmara de Direito Privado, no bojo de recurso de agravo de instrumento interposto por
Delmar de Souza Vincenzi
, ora embargado, que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados judicialmente, por entender que decorrem da atividade agrícola exercida em pequena propriedade rural familiar, anteriormente reconhecida como impenhorável.

Sustenta o embargante, em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão ao deixar de apreciar os fundamentos relacionados à natureza dos valores bloqueados, entendendo que a proteção da impenhorabilidade, prevista no art. 649, IV, do CPC (revogado, mas com similar correspondência no art. 833 do atual CPC), não pode ser interpretada de forma absoluta. Defende que a jurisprudência moderna admite a penhorabilidade parcial de verbas salariais e de rendimentos de atividade laboral, quando excedente ao necessário à subsistência do devedor e de sua família. Afirma, ainda, que o valor bloqueado, por exceder o limite mínimo vital, deveria ser penhorável, ao menos parcialmente. Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que a decisão seja reformada.

Foram apresentadas
contrarrazões no ID n. 318278377
, pontuando o caráter
infrutífero e protelatório dos embargos, requerendo, ao final, a rejeição com a aplicação de multa.

É o relatório.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

No caso em pauta, o embargante alega que a decisão colegiada incorreu em
omissão
, ao deixar de se manifestar sobre a possibilidade de relativização da impenhorabilidade dos valores bloqueados, à luz do entendimento de que rendimentos e valores de natureza alimentar ou trabalhista podem ser penhorados parcialmente, quando excedentes ao necessário à subsistência do devedor e de sua família. Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, ainda que com efeitos modificativos.

Todavia, a leitura atenta do
acórdão embargado
revela que a decisão enfrentou de forma
expressa, completa e coerente
todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, especialmente ao concluir que os valores constritos derivam da
venda de safra agrícola produzida em pequena propriedade rural familiar
, cuja
impenhorabilidade

já havia sido reconhecida judicialmente em demanda anterior com trânsito em julgado.

Na fundamentação do voto condutor, esta Câmara assentou que, nos termos do
art. 5o, XXVI, da Constituição Federal
, “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva”, e que, em harmonia com o
art. 833, VIII, do CPC
, a impenhorabilidade abrange não apenas o imóvel em si, mas também os
frutos e rendimentos
dele provenientes, pois constituem o próprio meio de sustento do núcleo familiar e de continuidade da atividade produtiva.

O acórdão embargado, de forma inequívoca, examinou essa questão sob o prisma constitucional e infraconstitucional, inclusive citando precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça deste Estado e de outras Cortes, reconhecendo a necessidade de
extensão da proteção constitucional
aos valores oriundos da comercialização da safra, sob pena de esvaziamento da norma protetiva e violação à
dignidade da pessoa humana
(art. 1o, III, CF/88).

Não há, pois,
omissão
,
contradição
ou
obscuridade

a ser sanada. O que se observa é mera
discordância
da parte embargante quanto à conclusão jurídica alcançada, a qual foi devidamente motivada e encontra respaldo na ordem jurídica e na jurisprudência dominante.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Por tais fundamentos, os embargos declaratórios opostos evidenciam, na realidade, o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a via eleita.

Assim, à míngua de qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC,
os embargos de declaração devem ser rejeitados
, todavia, deixo de aplicar multa por não evidenciar má-fé processual.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025